Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.
2. O autor apenas alega que a distribuição dos honorários fora feita contra o que determina o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e o art. 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Toda a argumentação desenvolvida, contudo, liga-se a questões de justiça do julgamento.
3. Não se trata, portanto, de erro de fato ou violação à norma jurídica, mas de pretensão de novo julgamento da causa original. Cuida-se de simples insatisfação quanto ao resultado da demanda.
4. O ajuizamento da ação rescisória com a indicação dos argumentos para alcançar a pretensão não se amolda, no caso, às hipóteses legais apontadas pela ré, de modo que se mostra inviável condenar o autor no pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Ação rescisória julgada improcedente.